Tribunal: CARF
Processo: 13971.002313/2004-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002313/2004-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.043 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARBEITEN ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA- EPP

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
CINCO
ANOS,
CONTADOS
DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Interpretando-se a jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 993.164/MG,
julgado na sistemática do art. 543-C do antigo CPC - Recursos Repetitivos),
para tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido pagamento
antecipado, ainda que parcial, aplica-se a regra de contagem do art. 150, § 4o,
do CTN (cinco anos, da ocorrência do fato gerador).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 748 a 756), e pelo contribuinte (fls. 807 a 814), contra o Acórdão no
3402-00.796, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 728 a
735), sob a seguinte ementa (interessando à discussão, mais propriamente, o dispositivo):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
BASE
DE
CÁLCULO.
EMPRESAS
DE
LOCAÇÃO
DE
TRABALHO
TEMPORÁRIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002313/2004-07
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.043 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002313/2004-07

Constitui receita da prestação do serviço de locação de mão-de-obra, integralmente
tributado pelo PIS, o valor recebido de seus clientes pela empresa de trabalho
temporário, ainda que uma parte deste valor se destine ao pagamento dos salários e
encargos do trabalhador, que nada mais são do que custos da empresa locadora.
(...)
Acordam os membros do Colegiado ... em dar provimento parcial ao recurso, para
cancelar a exigência tributária relativa aos fatos geradores anteriores a dezembro de
1999 e excluir da base de cálculo os valores referentes a "outras receitas" discriminadas
nos demonstrativos de composição da base de cálculo.
Contra esta decisão, a PGFN havia apresentado Embargos de Declaração (fls.
738 a 741), os quais foram rejeitados (fls. 743 e 744).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 766 a 769), a
PGFN defende que, na ausência de pagamento antecipado (o que afirma tomando por base o
informado na DIPJ/2000 – fls. 006 a 013), mesmo se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, afasta-se a regra de contagem do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN
(cinco anos, do fato gerador), sendo aplicável a do art. 173, I (cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado).
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 832 a 838).
Ao seu Recurso Especial foi negado seguimento, em Exame (fls. 849 a 853) e
Reexame (fls. 854 e 855) de Admissibilidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
No mérito, cabe discussão tão-somente quanto à contagem do período
decadencial para a Contribuição para o PIS/Pasep, especificamente no que se refere aos períodos
de apuração que vão de janeiro a novembro de 1999, para os quais o crédito tributário
constituído de ofício foi exonerado, na decisão recorrida (observando que o contribuinte foi
cientificado, pessoalmente, do Auto de Infração em 22/12/2004 – fls. 572).
O período decadencial de 10 (dez) anos, do art. 45 da Lei no 8.212/91, foi
definitivamente afastado pelo Supremo Tribunal Federal, que inclusive editou Súmula
Vinculante a respeito:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
Assim, o prazo decadencial das contribuições para a Seguridade Social passou
a ser regrado pelo Código Tributário Nacional.
Sendo a Contribuição para o PIS/Pasep tributo sujeito a lançamento por
homologação, a contagem do prazo se daria, observadas as condições para tal, pela regra do art.
150, § 4o (cinco anos do fato gerador):
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.043 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002313/2004-07

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Não atendidas estas condições, utiliza-se a regra geral do art. 173, I (cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado).
Fixada esta premissa, resta saber qual das duas regras deve ser aplicada ao caso
concreto, devendo ser observada, a teor do art. 62, § 2o, do RICARF, decisão vinculante do STJ,
em Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no
julgamento do REsp no 973.733/SC, cuja Ementa transcrevo parcialmente a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção ...)
(REsp no 973.733/SC, Relator Min. Luiz Fux, Dje: 18/09/2009)
Existe inclusive Súmula do mesmo STJ a respeito:
Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Para a solução do litígio, basta, então, saber da ocorrência ou não de
pagamento antecipado, e pode-se ver na planilha às fls. 569, parte integrante do Auto de Infração
(informação devidamente verificada, portanto, pela Fiscalização), que houve, sim, pagamentos
(ainda que parciais), nos respectivos vencimentos, posteriormente confessados nas DCTF
Retificadoras (*) – fls. 486 a 506, para todos os meses de 1999.
(*) Conforme relatado, a PGFN, em sua peça recursal, tomou por base o
informado na DIPJ/2000 – fls. 006 a 013, na qual não consta qualquer valor devido da
Contribuição para o PIS/Pasep.
A ciência (pessoal) do Auto de Infração, como também já dito, deu-se em
22/12/2004, estando albergados, assim, pela decadência, os períodos de apuração cujos fatos
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.043 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.002313/2004-07

geradores haviam ocorrido mais de cinco anos antes desta data, que são efetivamente aqueles
anteriores a dezembro de 1999.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital